Tribunal: TJSP
Processo: 0012246-79.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de retificação do cálculo de pena, cujo teor consignou como lapso temporal para fins de progressão de regime o patamar de 60% , nos termos do art. 112 da LEP, com nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 – Não acolhimento – Desnecessário que a reincidência seja específica em crime hediondo ou equiparado, por não se tratar de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de retificação do cálculo de pena, cujo teor consignou como lapso temporal para fins de progressão de regime o patamar de 60% , nos termos do art. 112 da LEP, com nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 – Não acolhimento – Desnecessário que a reincidência seja específica em crime hediondo ou equiparado, por não se tratar de requisito exigido pela lei – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000950282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012246-79.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DOUGLAS
DA SILVA QUEIROZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Luiz Antonio Cardoso,
que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no. 0012246-79.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Douglas da Silva Queiroz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de primeiro grau: Dra. Roberta Cristina Morão
VOTO no 15.834
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL – Pleito de retificação do cálculo de
pena, cujo teor consignou como lapso temporal para fins de
progressão de regime o patamar de 60% , nos termos do art.
112 da LEP, com nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 –
Não acolhimento – Desnecessário que a reincidência seja
específica em crime hediondo ou equiparado, por não se tratar
de requisito exigido pela lei – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
32/35, que indeferiu pedido de retificação e homologou o cálculo de pena, agrava
Douglas da Silva Queiroz.
Sustenta, em síntese, que deve ser conferida interpretação
mais benéfica do artigo 112 da Lei de Execução Penal, diante da nova redação que lhe
foi dada pela Lei no 13.964/2019, eis que, segundo entende, subsistiria lacuna legal para
a hipótese de agente reincidente não específico em crime hediondo, como no caso em
apreço. Assim, busca a correção do cálculo de pena, a fim de constar como requisito
temporal para obtenção de progressão de regime o patamar de 40% (ou 2/5),
considerando-se ainda a revogação do § 2o, do art. 2o, da Lei dos Crimes Hediondos,
que antes exigia o cumprimento de 3/5 da sanção corporal (fls. 1/5).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 43/57).
Mantida a decisão pela MMa. Juíza das Execuções (fls.
58), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 65/69).
É o relatório.
2. O agravante, reincidente, foi condenado à pena de cinco
anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Drogas (cf. ficha do réu de fls. 22/23). Segundo consta, ele ostenta condenação anterior
por infração ao disposto no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal (v. folha de
antecedentes fls. 20).
Acostado aos autos o cômputo de pena, a d. defesa
postulou sua retificação (fls. 24).
Em 21/10/2020, o nobre Juiz de primeiro grau indeferiu o
pedido defensivo e homologou o cálculo da reprimenda, cujo teor consignou como
requisito temporal para fins de progressão de regime a exigência de cumprimento de
60% (ou 3/5) da sanção corporal imposta, por se tratar de reeducando condenado pela
prática de delito hediondo e reincidente, ainda que não específico (fls. 32/35).
3. Em que pese a irresignação da defesa, está correta a
conclusão da d. Magistrada em homologar o cálculo, mantendo-se o lapso temporal de
60 % (ou 3/5) para obtenção de progressão de regime, pois, como visto, trata-se de
sentenciado reincidente e condenado por crime de natureza hedionda.
Caso a intenção do legislador fosse que a reincidência
prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8072, de 1990 (alterado pela Lei 11.464, de 2007),
se tratasse apenas de reincidência específica, teria expressamente mencionado, como o
fez, aliás, em outros dispositivos legais (a exemplo do artigo 44, § 3o, do Código Penal).
O artigo 112 da LEP apresenta a seguinte redação:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado
pela
prática
de
crime
hediondo ou
equiparado, se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(...)
§5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os
fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.
As alterações da Lei no 13.964/19 tiverem como objetivos
centrais o combate à corrupção, enfrentamento ao crime organizado e a criminalidade
violenta, tornando mais rigorosa a aplicação das penas em crimes de maior gravidade.
Para aplicação do inciso VII do art. 112, basta que o sentenciado tenha se tornado
reincidente "na prática" (isto é, ao praticar) crime hediondo ou equiparado. O
pretendido percentual de 40% da pena somente é cabível para sentenciados primários,
por expressa disposição legal (inciso V), não havendo porque diferenciar reincidência
comum ou específica, na linha de diversos precedentes deste E. Tribunal:
“Pleito de retificação, alegando-se 'novatio legis in
mellius' com o advento da Lei no 13.964/19, que teria
alterado a redação do art. 112 da LEP no que toca à
fração estabelecida para fins de progressão de regime em
caso de reincidência na prática de crime hediondo
Impertinência Ausência de distinção entre recidiva comum
ou específica no texto legal 'Ratio legis' do Pacote
Anticrime que não pode ser olvidada Primariedade
expressamente exigida para a aplicação do coeficiente de
40% aos condenados por crimes hediondos Recurso
desprovido.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0002586-04.2020.8.26.0521,
4a
Câmara
de
Direito
Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 10/09/2020);
“Ora, por óbvio que, para o sentenciado reincidente,
independente da natureza dos delitos antes cometidos,
deve ser exigido maior lapso de cumprimento de penas
para fins de progressão e demais benefícios. Nesse
sentido, observa-se que o artigo 2o, § 2o, da Leino
8.072/90,
alterado
pela
Lei
no
11.464/2007,
e
posteriormente, pela Lei no 13.769/2018, previa a
necessidade do cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena
se o sentenciado fosse primário ou, 3/5 (três quintos) se
reincidente.
Ocorre
que
esses
dispositivos
foram
revogados com a edição da Lei 13.964/2019, que alterou
o artigo 112 da LEP e as frações foram equiparadas a
40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento), a
saber: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) V - 40%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (...)” Por isso, não é possível acolher a
interpretação sugerida pelo combativo Defensor, de que o
mesmo critério deve ser aplicado para o condenado por
crime hediondo e reincidente e para o primário, ou seja,
ambos progrediriam de regime ao atingir 40% (quarenta
por cento), ressalvando-se, apenas, o reincidente
específico. Com bem apontou o representante da Justiça
Pública, o princípio da isonomia material (art. 5o, caput,
da Constituição Federal), bem como a necessidade de
proteção aos bens jurídicos, indica que transformar as
situações em iguais seria, na verdade, desrespeitar ao
discriminem
eleito
pelo
legislador
acerca
da
reprovabilidade do delito e dever de individualização da
pena.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0002231-16.2020.8.26.0158,
4a
Câmara
de
Direito
Criminal, rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 10/09/2020);
“É certo que, na Lei de Crimes Hediondos, para a
progressão de regime prisional, exigia-se o cumprimento
da fração de 3/5 da pena no regime anterior, caso o delito
fosse hediondo ou equiparado e o apenado reincidente,
tendo referido dispositivo sido revogado com o advento da
Lei n.o 13.964/19. Assim, a progressão de regime de
cumprimento
da
pena
passou
a
ser
regulada
exclusivamente pelo artigo 112, da Lei de Execução
Penal. (...) Diante da referida alteração legislativa,
discute-se a natureza jurídica da reincidência prevista no
artigo 112, da Lei de Execução Penal, se seria específica
ou não. Isto porque, se o objetivo da Lei no 13.964/19 é o
recrudescimento das normas penais, se a reincidência for
considerada específica, haverá um evidente abrandamento
no cumprimento de pena dos condenados por crimes
hediondos, fugindo do escalonamento que o artigo 112, da
Lei no 7.210/84, procurou criar. Por outro lado, não
parece que a própria literalidade das expressões
“reincidente
na
prática
de
crime
hediondo
ou
equiparado” e “reincidente em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte” tornam, por si sós, a
reincidência em específica, já que ambas as expressões
podem, sem prejuízo, serem entendidas para referir-se ao
condenado que se tornou reincidente por praticar crime
hediondo ou equiparado ou com resultado morte. Sendo
assim, tendo em vista que o artigo 112, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução Penal, não utiliza o termo “reincidente
específico”, a aplicação das frações previstas nos incisos
VII e VIII deve se basear na recidiva, independentemente
da natureza do crime anterior.” (Agravo de Execução
Penal no 0003023-75.2020.8.26.0026, 5a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 01/09/2020).
4. Em virtude do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43240
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012246-79.2020.8.26.0502

AGRAVANTE: DOUGLAS DA SILVA QUEIROZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: DEECRIM 4a RAJ COMARCA DE CAMPINAS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ROBERTA CRISTINA MORÃO)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ratifico integralmente o relatório elaborado pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CÉSAR MECCHI MORALES, pedindo-
lhe vênia, no entanto, para divergir do seu v. Voto.
O v. Voto do eminente Desembargador Relator houve por
bem negar provimento ao recurso, considerando, para fins de progressão
de regime, o percentual de 60% da pena, para preenchimento do requisito
de natureza objetiva, mesmo o condenado não sendo reincidente
específico, no que foi seguido pelo também eminente Desembargador 2o
Juiz, doutor ÁLVARO CASTELLO.
Insurge-se o Agravante contra r. decisão que considerou o
percentual de 3/5 (60%) da pena para fins de preenchimento do requisito
de natureza objetiva para progressão de regime, como se fosse reincidente
específico em crime hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Agravante, reincidente, foi condenado às penas de 05 anos
de reclusão e, 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, sendo considerado reincidente, eis que ostentava condenação
definitiva prévia por crime de roubo (fls. 20 e 22/23).
Elaborado cálculo de pena, foi considerado, para fins de
progressão de regime, o cumprimento de 3/5 (60%) das penas, sob o
fundamento de que, por se tratar de reincidente, inviável o cumprimento de
40% da pena, eis que tal percentual é aplicado aos primários, o que não é o
caso dos autos.
Inicialmente, resta consignar que o art. 112, da Lei de
Execução Penal foi alterado diante a publicação da Lei no 13.964/19,
conhecida como “Pacote Anticrime”, passando a ter a seguinte redação, na
parte que interessa ao presente recurso:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia
privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
vedado o livramento condicional. ...”.
A situação do Agravante não se enquadraria na exigência do
inc. V, ou seja, cumprimento de 40% (2/5) da pena, pois embora apenado
"... pela prática de crime hediondo ou equiparado ..." não é "primário",
mas sim reincidente.
Por outro lado, não se encaixa também no quanto previsto no
inc. VII, do referido dispositivo que exige, para fins de progressão de
regime, o cumprimento de 60% (3/5) da pena, "... se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado ...", ou seja,
exigência imposta ao reincidente específico em crime hediondo ou
equipado, o que também não é o caso do Agravante.
O Agravante não é primário, mas também, muito menos,
reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.
Na realidade, a situação do Agravante não se enquadra
expressamente em nenhuma das hipóteses da nova redação do art. 112, da
Lei de Execução Penal, valendo lembrar que o § 2o, do art. 2o, da Lei no
8.072/90, que exigia, para progressão de regime prisional, o cumprimento
de 3/5 da pena, ao apenado reincidente (genérico) por crime hediondo ou
equiparado, restou expressamente revogado pela Lei no 13.964/2019.
Trata-se de uma lacuna na lei, na qual o legislador não incluiu
as hipóteses de progressão de regime para condenado em crimes hediondos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou equiparados, que seja reincidente, não específico (genérico), não
restando outra solução tratá-lo como se primário.
Deve incidir, na eventual hipótese de conflito de interpretação
da lei, a mais benéfica, sendo exigivel, no caso, para fins de progressão de
regime, que o Agravante tenha cumprido 40% (2/5) da pena e não 60%
(3/5), como o era antes da entrada em vigor da Lei no
13.964/2019.
Nesse sentido, o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“... Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o
percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela
Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente
específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir
a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos,
sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime,
uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação
foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo
considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo..”
(Habeas Corpus no 533.016/MG Min. Rel. REYNALDO SOARES DA
FONSECA j. 31.03.2020).
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“... É certo que o novo regramento trazido pelo art. 112, V, da
LEP destina-se aos condenados primários; no entanto, o disposto no
art. 112, VII, da LEP menciona a reincidência em crime hediondo ou
equiparado exigindo o lapso temporal de 60%, de acordo com a
interpretação literal da norma, apenas para reincidentes específicos,
qual seja, reincidentes em crimes de natureza hedionda ou equiparada.
Nesse raciocínio, ao apenado reincidente, na unificação de penas de
crime comum e delito hediondo, na ausência de previsão legal
expressa, somente resta adotar o percentual de 40%, constituindo o
novo diploma legal em 'novatio legis in mellius', aplicando-se de forma
imediata ao presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Agravo em Execução Penal no 0001991-05.2020.8.26.0521 Décima
Sexta Câmara de Direito Criminal Rel. Des. NEWTON NEVES j.
04.06.2020).
“Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação de
cálculo de liquidação de penas Execução relativa ao crime do art. 33,
caput, da Lei 11.343/06 Anterior condenação por furto qualificado
Reincidência específica Não configuração Cumprimento de 60% da
pena para a progressão de regime Impossibilidade Ausência de
previsão legal do 'quantum' exigível no caso Interpretação mais
benéfica. Aplicação do disposto no art. 112, V, da LEP, incluído pela
Lei 13964/19 'Novatio legis in mellius'. Inteligência dos arts. 5o, XL, da
CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP. Provimento ao recurso para determinar
a retificação da conta' (Agravo de Execução Penal no
0001770-22.2020.8.26.0521 - Relator Des. VICO MAÑAS
Décima
Segunda Câmara de Direito Criminal; j. 19.05.2020).
Assim, deve ser acolhida a pretensão recursal, a fim de que
seja considerado o lapso de 40% da pena para o preenchimento do
requisito de natureza objetiva.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por DOUGLAS DA SILVA QUEIROZ,
qualificado nos autos, para determinar a retificação do cálculo de penas,
considerando o cumprimento de 40% da pena, para fins de preenchimento
do requisito objetivo para progressão de regime.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
134B68DD
7
11
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
13CE93C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0012246-79.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.